Tribunal: CARF
Processo: 15746.720897/2023-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720897/2023-40
RESOLUÇÃO
3302-002.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo tem por objeto Auto de Infração contra o estabelecimento
acima qualificado, por meio do qual foi constituído crédito tributário da Contribuição para o PIS e
Fl. 4847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720897/2023-40
2
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins referentes aos meses de
01/2019 a 12/2020.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão no 109-021.996, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 09 de
11/07/2024, resumidamente, bem como sua ementa.

DO AUTO DE INFRAÇÃO

A Autoridade Lançadora identificou 4 eventuais infrações:
 Insuficiência na Base de Cálculo na Importação de Serviços Pis/COFINS
Importação, com alegação de falta de segregação de Royalties e Serviços
nos pagamentos efetuados para empresas no exterior;
 Insuficiência na Base de Cálculo na Importação de Serviços – PIS/COFINS
Importação, com aplicação de alíquota incorreta de ISS;
 Créditos Indevidos de PIS/COFINS sobre condomínio e aluguéis pagos a
Fundos de Investimentos;
 Créditos Indevidos de PIS/COFINS sobre bens e serviços utilizados como
Insumos.

DA IMPUGNAÇÃO

A Empresa não concorda com nenhuma das Infrações imputadas, alegando em
síntese, no Mérito, após discutir preliminares de Nulidade:
 Em relação a classificação das remessas como Royalties discorre:
i. Contrato Amazon Digital Services – LCC seria exportação
ii. Contrato Amazon Digital Services LCC – Alexa Content seriam
obrigações típicas de um licenciado e exportação;
Fl. 4848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720897/2023-40
3
iii. Contrato Westland Publications Private alega previsões
contratuais de prestação de serviços, mas que são ocasionais
e não estão identificados no procedimento fiscal
 Não Inclusão do ISS na Base de Cálculo do PIS/COFINS Importação
i. Cita Parecer PGFN SEI no 4.891/2022, que vincula a
Receita Federal , que determinam que não incidem sobre
o ISS
 Créditos sobre Aluguéis pagos aos Fundos de Investimento
i. Alega que tem direito aos créditos, pois a limitação do crédito
apenas a aluguéis pagos a pessoas jurídicas não leva em
consideração a complexidade das estruturas empresariais
modernas.

 Bens e Serviços Utilizados como Insumos.
i. A impugnante afirma que deve ser afirmado seu direito ao
desconto de créditos sobre insumos, tendo em vista a
necessária isonomia da sistemática da não cumulatividade
entre empresas comerciais e produtores de bens e serviços.
ii. Também assevera que a teleologia da interpretação das
normas que regem a não cumulatividade garante seu direito
aos créditos.
iii. Ademais, sustenta que se trata de despesas essenciais e
relevantes para suas atividades, tais como: (i) administração
de fundos de cartão de crédito ou débito; (ii) agenciamento,
corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis; (iii)
assessoria e consultoria; e (iv)materiais de propaganda e
publicidade.
iv. Por fim, a impugnante afirma que tem diversas outras
atividades além da revenda de bens, muitas das quais lhe
resultam em receitas relevantes, que são tributadas pelo
PIS/COFINS.
v. Várias dessas atividades se referem a prestação de serviços,
como intermediação de vendas(marketplace), inserção de
publicidade, serviços de logística, serviços de pagamentos,
produção cinematográfica, assinaturas (streaming) de vídeo,
música, livros, dentre outros.
Fl. 4849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720897/2023-40
4

DO VOTO DELEGACIA DE JULGAMENTO

Em seu voto a DRJ aponta:
 Em relação à Infração 1

i. Retira da Base de Cálculo os Serviços de Cobrança junto à Amazon Digital
Services LCC- Prime Video;
ii. Mantem o lançamento para os outros 3 contratos por entender que se
referem a pagamentos por licenciamento de direitos de uso e contêm
previsões contratuais de prestação de serviços, citando a Solução de
Consulta Cosit no 107/2023.

 Em relação à Infração 2 – ISS
iii. Aponta que os dispositivos legais preveem a inclusão do ISS na base de
cálculo, mas que o Parecer SEI no 4.891/2022/ME, em função da
jurisprudência consolidada do STF, no Tema 1 – RE 559.937/RS, apresentou
novos contornos, levando a dispensa de contestações e recursos da PGFN e a
não inserção do ISS na base de cálculo em apreço.
iv. Deste modo, cancelou a Infração 2.
 Em relação Infração 3 Despesas de Aluguéis e Condomínio pagos a Fundos
de Investimento
A DRJ argumenta que os fundos de investimento imobiliário não tem
personalidade jurídica e no caso em tela não ficou demonstrado que os
citados fundos não se enquadravam nos requisitos previstos no artigo 2o da
Lei no 9.779/99 para se equiparado, mantendo as glosas de créditos
relativos as despesas com aluguéis.
Com relação às despesas com condomínio constatou, em seu entender, que
não foram carreados aos autos elementos probatórios que permitissem
comprovar que não foi aproveitado os créditos relativos a este tipo de
despesa, mantendo a glosa.
 Em relação à INFRAÇÃO 4 – Bens e Serviços Utilizados como Insumos
Fl. 4850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720897/2023-40
5
A DRJ aponta que os conceitos de Essencialidade e Relevância detalhados no
Parecer Normativo Cosit no 5/2018, não se amoldam na atividade
preponderante da Recorrente, que é o comércio varejista, com previsão de
apropriação de créditos previstos no Inciso I do Artigo 3o da Lei no
10.833/2004 (calculados em relação a bens adquiridos para revenda).
Quanto ao segundo ponto de argumentação da Recorrente em relação as
demais atividades, de prestação de serviços, tais como “como intermediação
de vendas (marketplace), inserção de publicidade, serviços de logística,
serviços
de
pagamentos,
produção
cinematográfica,
assinaturas
(streaming)de vídeo, música, livros, dentre outros, não foram apresentados
documentos e informações detalhadas para que fosse possível eventual
rateio de quais valores estariam envolvidos.
Assim, manteve a glosa relativa a bens e serviços utilizados como insumos.

A Delegacia de Julgamento apresentou sua ementa da seguinte forma:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins, o ônus da prova
incumbe ao contribuinte, o qual deve demonstrar, por meio de documentos
comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva existência do crédito.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
SOFTWARES. LICENCIAMENTO. INCIDÊNCIA.
Na adesão a contrato de licenciamento de uso de softwares a obrigação de fazer está
presente no esforço intelectual, seja a aquisição por meio físico ou eletrônico, assim
configuram contraprestação por serviço prestado os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior como
remuneração decorrente dessa adesão, incidindo a Cofins-Importação sobre tais valores.
IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. ISS. BASE DE CÁLCULO.
Não se pode inserir na base de cálculo da Cofins incidente sobre a importação de serviços o
valor relativo ao ISS, como preceitua o art. 7o, II, da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
CRÉDITO. INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Cofins nas atividades
de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. Para fins
de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na atividade de revenda de
bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de créditos em
relação aos bens adquiridos para revenda.
Fl. 4851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720897/2023-40
6
CRÉDITO. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
No regime de apuração não cumulativa da Cofins, o crédito relativo a aluguéis de prédios
não inclui os aluguéis pagos a fundos de investimento não equiparados a pessoa jurídica.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
SOFTWARES. LICENCIAMENTO. INCIDÊNCIA.
Na adesão a contrato de licenciamento de uso de softwares a obrigação de fazer está
presente no esforço intelectual, seja a aquisição por meio físico ou eletrônico, assim
configuram contraprestação por serviço prestado os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior como
remuneração decorrente dessa adesão, incidindo a Contribuição para o PIS/Pasep
Importação sobre tais valores.
IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. ISS. BASE DE CÁLCULO.
Não se pode inserir na base de cálculo da Contribuição para o PIS incidente sobre a
importação de serviços o valor relativo ao ISS, como preceitua o art.
7o, II, da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
CRÉDITO. INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS nas atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a
terceiros. Para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a
apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda.
CRÉDITO. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS, o crédito relativo a
aluguéis de prédios não inclui os aluguéis pagos a fundos de investimento não equiparados
a pessoa jurídica.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO.
No caso de lançamento de ofício, são devidos juros de mora, equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e multa de ofício, por
expressa previsão legal.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 4852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720897/2023-40
7
DO RECURSO VOLUNTÁRIO

A Recorrente pontua pela:
1. Nulidade da decisão de piso, com alegação de alteração do critério jurídico
do lançamento na infração 01;
2. Nulidade por vício de fundamentação por falta de análise dos documentos
que a Recorrente não teria se aproveitado do crédito sobre as despesas de
condomínio (infração 03);
3. Nos demais itens repisa os argumentos de sua Impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – DAS PRELIMINARES ALEGADAS

A. Nulidade por alteração de critério jurídico do lançamento da Infração 01
A Recorrente brada que houve nulidade do Acórdão DRJ, por alteração do critério
jurídico.
O Artigo 146 do CTN dispõe:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
Fl. 4853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720897/2023-40
8
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.

Neste ponto peço vênia para adotar voto do Ilustre Conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares no Acórdão CARF no 3401-005.943, de 27/02/2019, bem como a citação da
jurisprudência ali elencada:

28. Leandro Paulsen, por sua vez, em Direito Tributário - Constituição e Código
Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 8a ed., Ed. Livraria do Advogado,
Porto Alegre, 2006, pág. 1.086, leciona que:
O artigo 146 do CTN positiva, em nível infraconstitucional, a
necessidade de proteção da confiança do contribuinte na Administração
Tributária, abarcando, de um lado, a impossibilidade de retratação de atos
administrativos concretos que implique prejuízo relativamente à situação
consolidada à luz de critérios anteriormente adotados e, de outro, a
irretroatividade de atos administrativos normativos quando o contribuinte
confiou nas normas anteriores.
29. Conforme se depreende a partir da lição destes eminentes juristas, o artigo sob
análise tem por objetivo proteger o contribuinte contra alterações em uma mesma
acusação fiscal, bem como contra a retroatividade de alterações normativas que
possam agravar sua situação fiscal.
30. 25. No que se refere ao lançamento, tratasse de uma vedação à alteração do
fundamento legal de uma mesma acusação, ou seja, uma mudança na valoração
jurídica dos fatos. É nesse sentido que deve ser compreendida a expressão
"alteração de critérios jurídicos". No entender da doutrina e jurisprudência
majoritários, veda a revisão do lançamento por "erro de direito", permitindo sua
revisão apenas nos casos de "erro de fato", ou "erro formal"
(.....)
34. O que não se permite é que a Autoridade Tributária, identificando um
lançamento com fundamentação legal equivocada, tendo ocorrido um erro de
direito, venha a alterar tal fundamento, substituindo-o por outro e acarretando,
assim, um agravamento da situação do contribuinte naquela mesma autuação,
referente ao mesmo fato gerador, sobre o pretexto de adequar o ato
administrativo à legislação vigente. No entanto, nada impede que, em futuros
lançamentos, faça tal correção, mesmo para fatos geradores passados. (...)
35. Finda essa análise teórica do art. 146 do CTN, deve ser ressaltado que no
processo ora em julgamento não houve qualquer "alteração de critério jurídico",
pois não houve qualquer manifestação expressa por parte da Administração
Tributária no sentido de ratificar a classificação fiscal adotada pelo contribuinte.
Fl. 4854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720897/2023-40
9

Percorrendo o voto da Delegacia de Julgamento não verifico nenhuma alteração de
critério jurídico e sim elementos que corroboram o entendimento emanado no Termo de
Verificação Fiscal.
Constata-se apresentação de jurisprudência por parte da DRJ que devem ser
combatidas pela Recorrente em questão de mérito.
Diante do apresentado, rejeito a alegação de Nulidade.

B. Nulidade por vício de fundamentação na Infração 03.

A Recorrente alega que não foi enfrentado suas alegações quanto a não utilização
de despesas de condomínio como crédito de PIS e COFINS e sim somente o montante de aluguel
pagos aos seus locadores.
Este Conselheiro entende ser questão de mérito tal verificação sendo ali tratada.
Assim sendo, rejeito também a Nulidade em tela.

III – MÉRITO

Após o voto da DRJ algumas infrações foram mantidas e merecem verificação,,
considerando as alegações da Recorrente e o Laudo acostado ao presente.

1. DESPESAS COM CONDOMÍNIO
Quanto às despesas de condomínio, a impugnante afirma que jamais se aproveitou
de créditos de PIS/COFINS sobre esse tipo de despesa paga à empresa 3SB Incorporação,
Administração e Logística Ltda ou ao Fundo de Investimento Imobiliário JK E – FII, conforme
documentação acostada aos autos e os esclarecimentos prestados no referido item. Logo, a glosa
efetuada não procede e, portanto, deve ser cancelada.
Em seu Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Lançadora, após intimar a
empresa a detalhar o valor do contrato de aluguel, IPTU e do condomínio, concluiu “pela falta de
comprovação segura do valor do condomínio, nos imóveis onde este está presente, não será
possível abater tal valor do montante total”, em função do atendimento precário da Intimação.
Contudo, consta Laudo apresentado por empresa que busca esclarecer se as
despesas de condomínio estavam ou não segregadas das despesas de aluguéis, evento esse que
Fl. 4855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720897/2023-40
10
poderia causar duplicidade na glosa, visto que a Recorrente alega que não se creditou das citadas
despesas de condomínio.
Diante do exposto, entendo ser necessário esclarecimentos mais detalhados junto a
Unidade da Receita para que analise o Laudo citado, efetuando o batimento com os registros das
EFD ́s e, se necessário, intimando o contribuinte para esclarecimentos e complementos que se
façam fundamentais.
2. INFRAÇÃO 04 – BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS

Neste ponto, voto da Delegacia de Julgamento pontua:

Aponta que os conceitos de Essencialidade e Relevância detalhados no Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, não se amoldam na atividade preponderante da
Recorrente, que é o comércio varejista, com previsão de apropriação de créditos
previstos no Inciso I do Artigo 3o da Lei no 10.833/2004 (calculados em relação a
bens adquiridos para revenda).

Quanto ao segundo ponto de argumentação da Recorrente em relação as demais
atividades, de prestação de serviços, tais como “como intermediação de vendas
(marketplace), inserção de publicidade, serviços de logística, serviços de
pagamentos, produção cinematográfica, assinaturas (streaming)de vídeo, música,
livros, dentre outros, não foram apresentados documentos e informações
detalhadas para que fosse possível eventual rateio de quais valores estariam
envolvidos.

A Recorrente pontua em seu Recurso Voluntário:

Em relação ao segundo tópico:

A Recorrente apresentou que várias atividades se referem a prestação de serviços,
como:
 intermediação de vendas (marketplace), inserção de publicidade, serviços
de logística, serviços de pagamentos, produção cinematográfica,
assinaturas (streaming) de vídeo, música, livros, dentre outros.

A decisão de piso alega que a Recorrente deveria ter apresentado documentos e
detalhamentos hábeis que permitissem a verificação do direito ao creditamento sobre os itens em
apreço.
Fl. 4856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720897/2023-40
11
Assim devem ser verificados os seguintes quesitos:
1. Em relação às Despesas
 As Despesas de Condomínio estão perfeitamente segregadas das Despesa
com aluguel?
 A Empresa aproveitou crédito sobre as Despesas de Condomínio?
 Os lançamentos contábeis, as Escriturações Digitais e o Laudo acostado
permitem verificar com segurança que não foi aproveitado crédito sobre as
Despesas com Condomínio?

2. Em relação às atividades de prestação de serviço

 A Documentação apresentada, lançamentos contábeis, Escriturações
Digitais, o Laudo acostado permitem verificar o crédito alegado para as
atividades de prestação de serviço?
 A empresa conseguiu demonstrar rateio entre as Receitas que
possibilitassem a constatação da liquidez e certeza do crédito almejado?

Outros levantamentos que a Fiscalização possa efetuar para firmar sua convicção.

Esclareço também que as informações fornecidas pela Recorrente devem estar
devidamente organizadas e correlacionadas com os registros/declaração de informação, de forma
clara, não bastando apenas a juntada de diversos documentos sem correspondência entre si.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito,
não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos
disponíveis para extinguir seus débitos declarados. Tal situação caracterizaria a inversão do ônus
da prova, o que não se admite no presente caso.
Ao final, deve ser facultado à Recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar
sobre o relatório fiscal, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011.

Fl. 4857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720897/2023-40
12

III – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por converter o processo em diligência junto a Unidade da
Receita Federal.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 4858
DF CARF MF
Original